Tribunal: STF
Processo: HC 103422
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS. 



    1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo uma garantia fundamental. Repetindo Pontes de Miranda, "onde não há remédio do rito do habeas corpus, não há, não pode haver garantia segura da liberdade física" (História e prática do Habeas Corpus. 3. ed. Campinas: Bookseller, 2007, vol. I, p. 160-161). Ainda assim é uma garantia da liberdade de locomoção contra violência ou coação, ou seja, contra uma prisão, uma ameaça de prisão ou pelo menos alguma espécie de constrangimento físico ou moral à liberdade física.



    2. Declarada a extinção da punibilidade pela prescrição, não mais persiste restrição ou ameaça à liberdade de locomoção.



    3. A alteração da causa de extinção do inquérito ou da ação penal não pode ser perseguida por habeas corpus, ação constitucional restrita à proteção da liberdade de locomoção.



    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.